Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750589-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA PAULA DA SILVA CARLOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/19. REGULAMENTAÇÃO. ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA. CONFIGURADA. SUPRIMENTO. PRAZO. CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO. EQUIPARAÇÃO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. O mandado de injunção é ação de estatura constitucional destinada a fiscalizar e a corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2o da Lei 13.300/16). 2. O artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal estabeleceu a competência dos entes federativos para a edição de lei complementar que trate acerca dos critérios de tempo de contribuição e idade para a aposentadoria dos ocupantes dos cargos de agente socioeducativo. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê como de iniciativa privativa do Governador a edição de lei complementar que disponha sobre a aposentadoria dos servidores públicos distritais (artigo 71, §1o, inciso II, da LODF), estando ausente a pertinência subjetiva da Câmara Legislativa para ocupar o polo passivo do presente mandado de injunção. Precedentes TJDFT. 4. A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão estampada no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora na sua obrigação constitucional de regulamentar o tema. Precedentes TJDFT. 5. Reconhecido o estado de mora legislativa, à luz do artigo 8o da Lei 13.300/16, impõe-se como razoável a determinação do prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT. 6. Preliminares de ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 7. Ordem de injunção concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, sustentando que a norma constitucional não estabeleceu uma obrigação para os entes federados, mas sim uma discricionariedade. Acrescenta que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital; b) artigo 5o, caput e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019, sob o argumento de que a aplicação da Lei Complementar no 51/1985 é restrita aos agentes socioeducativos federais; c) artigos 2o e 195, § 5o, ambos da CF, por contrariedade aos princípios da separação dos poderes e da necessária preexistência da fonte de custeio dos benefícios previdenciários. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KETLEY SARAH MESSIAS DA CONCEIÇÃO, OAB/DF 70.091. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KETLEY SARAH MESSIAS DA CONCEIÇÃO, OAB/DF 70.091. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021